Tribunal: CARF
Processo: 18363.722817/2014-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2014
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS EM TEMPO HÁBIL, APÓS CIÊNCIA DO ADE. EXCLUSÃO MANTIDA.
A existência de débito na data de expedição do Ato Declaratório Executivo - ADE, com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese legal de exclusão do SIMPLES NACIONAL, com efeito a partir do ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão, nos termos dos arts. 17, V, e 31, IV, da Lei Complementar no 123/2006.
Dada ciência do ADE e transcorrido o prazo definido nele de 30 (trinta) dias sem que o contribuinte tenha regularizado em tempo hábil a totalidade dos débitos (LC/2006, art. 31, § 2o), deve ser mantida a exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Não configura ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito o pagamento de tributo, a exigência de regularidade fiscal ou a exigência de tributo com exigibilidade não suspensa para opção, adesão, ao SIMPLES NACIONAL.
De igual forma, não configura ofensa ou óbice legal, nem constitucional, a exclusão de ofício do contribuinte do SIMPLES NACIONAL no caso de existência de débitos com exigibilidade não suspensa e cientificado para regularização, deixa de regularizar dentro do prazo hábil.
O art. 17, V, da LC 123/2006, não viola o princípio da isonomia. Ao contrário, confirma o valor da igualdade jurídica. O contribuinte inadimplente que não manifesta o seu intento de regularização perante a Fazenda Pública, no prazo hábil, não está na mesma situação jurídica daquele que suportou seus encargos. Entendimento diverso importaria em igualar contribuintes em situação juridicamente desiguais.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 79

1
78
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18363.722817/2014­92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.550 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Matéria
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
ISAAC BRAZ DO NACIMENTO JÚNIOR ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2014
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO CONTRIBUINTE DO
SIMPLES NACIONAL.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO
DOS
DÉBITOS EM TEMPO HÁBIL, APÓS CIÊNCIA DO ADE.
EXCLUSÃO MANTIDA.
A existência de débito na data de expedição do Ato Declaratório Executivo ­
ADE, com o Instituto Nacional do Seguro Social ­ INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade não esteja
suspensa, é hipótese legal de exclusão do SIMPLES NACIONAL, com efeito
a partir do ano­calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da
exclusão, nos termos dos arts. 17, V, e 31, IV, da Lei Complementar no
123/2006.
Dada ciência do ADE e transcorrido o prazo definido nele de 30 (trinta) dias
sem que o contribuinte tenha regularizado em tempo hábil a totalidade dos
débitos (LC/2006, art. 31, § 2o), deve ser mantida a exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
Não configura ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da livre
iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito o
pagamento de tributo, a exigência de regularidade fiscal ou a exigência de
tributo com exigibilidade não suspensa para opção, adesão, ao SIMPLES
NACIONAL.
De igual forma, não configura ofensa ou óbice legal, nem constitucional, a
exclusão de ofício do contribuinte do SIMPLES NACIONAL no caso de
existência de débitos com exigibilidade não suspensa e cientificado para
regularização, deixa de regularizar dentro do prazo hábil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18363.722817/2014-92
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 80

2
O art. 17, V, da LC 123/2006, não viola o princípio da isonomia. Ao
contrário, confirma o valor da igualdade jurídica. O contribuinte inadimplente
que não manifesta o seu intento de regularização perante a Fazenda Pública,
no prazo hábil, não está na mesma situação jurídica daquele que suportou
seus encargos. Entendimento diverso importaria em igualar contribuintes em
situação juridicamente desiguais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 81

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 44/45) em face do Acórdão da 5a
Turma da DRJ/Fortaleza (e­fls. 35/38) que manteve a exclusão de ofício do Simples Nacional,
com efeito jurídico a partir de 01/01/2015.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 10/09/2014, a DRF/Belém expediu o Ato Declaratório Executivo
DRF/BEL no 105476 de exclusão de Ofício do SIMPLES NACIONAL da empresa ISAAC
BRAZ DO NASCIMENTO JÚINOR ­ ME (e­fls. 19/23), com efeito jurídico a partir de
01/01/2015, por existência de débitos com exigibilidade não suspensa. A seguir, colaciono
excerto do referido ADE:

(...)

(...)

Débitos em aberto:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 82

4
­ multas por falta de entrega de DCTF ­ Mensal dos PA mensais 08/2012 a
02/2013, conforme excerto extraído do Anexo Único do ADE:
(...)

(...)

Ciente desse ato administrativo ­ ADE em 29/09/2014 (e­fl. 24), o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade 29/10/2014 (e­fls. 02/07), cujas
razões estão resumidas no relatório da decisão recorrida (e­fls. 35/38) e que transcrevo, in
verbis:
(...)
Ciente do Ato Declaratório Executivo em 29/09/2014 (fl. 20) o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em
29/10/2014 (fls. 02 a 07) alegando que:
• a "dívida" alegada pela Receita Federal do Brasil não
decorreu de falta de pagamento de qualquer tributo ou
contribuição federal, posto que a Contribuinte sempre pagou
seus impostos e prestou informações verdadeiras e irretocáveis à
Fazenda Pública Federal.
Obs:
A dívida decorreu de não apresentação de DCTF's, ou seja, multas por
descumprimento de obrigação acessória.

• "contrariando ao que dispõe a Lei Máxima deste País, o
Decreto­Lei no 2.124/1984, em seu Artigo 5o, Parágrafo 3o,
delegou, indevidamente, ao Ministro da Fazenda o direito de
eliminar e instituir obrigações acessórias relativas a tributos
federais administrados pela Secretaria da Receita Federal, sem
prejuízo das penalidades (...)".
• “a criação da DCTF através de uma Instrução Normativa
agride o preceito constitucional de que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"
(Inciso II, do Art. 5o, da CF)”.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 83

5
• “a DCTF contraria também o Código Tributário Nacional, o
qual dispõe que a competência tributária é indelegável (Artigo
7o). (...). Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal
(ADI 1.296/PE)”.
• “a multa cobrada do contribuinte pela não apresentação da
DCTF é ilegal, pois é resultado do não cumprimento de
obrigação que não foi criada por lei. Tratando­se, portanto, de
obrigação inexistente”.
• Por fim pede que a Receita Federal do Brasil se abstenha de
promover a inscrição e a cobrança do débito referente à não­
apresentação da DCTF e declare a inexistência do débito em
questão, bem como a permanência no Regime do Simples
Nacional.
(...)

Na sessão de 30/05/2016, a 5a Turma da DRJ/Fortaleza julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, ao manter a exclusão de ofício do SIMPLES
NACIONAL por existência de débitos não regularizados no prazo estipulado no
indigitado ADE, conforme Acórdão (e­fls. 35/38), cuja ementa, dispositivo e voto, no que
perintnte, transcrevo, in verbis:
(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2014
EXCLUSÃO.
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional quando confirmada a situação excludente que deu
causa ao Ato Declaratório Executivo (ADE).
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DE
APRECIAÇÃO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
Não compete à autoridade administrativa, com fundamento em
juízo sobre constitucionalidade de norma tributária, negar
aplicação da lei ao caso concreto. Prerrogativa exclusiva do
Poder Judiciário, por força de dispositivo constitucional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 84

6
(...)
Voto
(...)
A ciência do Ato Declaratório Executivo no 1105476 ocorreu em
29/09/2014 (fl. 20), sendo assim, caso o contribuinte quisesse
permanecer no simples, teria até o dia 29/10/2014 para
regularizar a totalidade dos débitos com exigibilidade não
suspensa.
Entretanto, em consulta aos sistemas da RFB (fls. 33 E 34),
constatamos que o contribuinte não regularizou os débitos das
competências constantes do ADE no 1105476.
Sendo assim, considerando que os débitos geradores do Ato
Declaratório
Executivo
ADE
no
1105476
não
foram
regularizados no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência
deste, não há como atender à manifestação de inconformidade
do contribuinte.
(...)
Ciente desse decisum em 02/12/2016 por AR (e­fl. 43), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 23/12/2016 (e­fls. 44/45), juntou documentos (e­fls. 46/76),
cujas razões, excertos, colaciono a seguir:
(...)

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 85

7

(...)

É o relatório.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 86

8

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Conforme relatado, o processo trata de exclusão de ofício do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL, com efeito jurídico a partir de 01/01/2015, por existência de débitos
com exigibilidade não suspensa de períodos pretéritos, na data de expedição do ADE.
Ainda, mesmo dado ou fornecido lapso temporal para regularização da
pendência de que trata o ADE, o contribuinte não solveu o débito tempestivamente.
Vale dizer, o contribuinte foi excluído de ofício do SIMPLES NACIONAL
pelo ADE da DRF/Belém, de 10/09/2014, com fulcro nos arts. 17, V e 31, IV, da LC no
123/2006, com efeito a partir de 01/01/2015, por débitos com exigibilidade não suspensa e não
regularizados no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do citado ADE.
Débitos que decretaram a exclusão de ofício do contribuinte do Simples
Nacional:
­ multas ­ DCTF ­ Mensal dos PA mensais 08/2012 a 02/2013 ­
descumprimento de obrigação acessória autônoma, conforme excerto extraído do Anexo Único
do ADE (e­fls. 19/23):

(...)

(...)

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 87

9
Ao contribuinte foi dado prazo para adimplemento da totalidade desses
débitos pendentes, até 30 (trinta) dias da ciência do ADE.
A ciência do ADE ocorreu em 29/09/2014 (e­fl. 24).
Entretanto, o contribuinte não regularizou esses débitos até 29/10/2014, não
efetuou quitação, não tratou de matéria de fato, pois limitou­se a apresentar manifestação de
inconformidade, aduzindo matéria de direito (argumentos jurídicos), ou seja, tratou apenas de
questionar a legalidade/constitucionalidade da instituição da DCTF por instrução normativa
(obrigação acessória autônoma), imposição e exigência da multa formal por descumprimento
de obrigação acessória autônoma (perda do prazo para apresentação tempestiva de DCTF's).

A decisão a quo manteve a exclusão de ofício do contribuinte, pois:

a) restou demonstrada nos autos a situação, de fato e de direito, que implicou
a exclusão de ofício do contribuinte do SIMPLES NACIONAL (existência de débitos
vencidos, não pagos, e com exigibilidade não suspensa);
b) não compete aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação
de lei vigente sob pena de responsabilidade funcional, nem de conhecer de pretensa
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por ser competência do Poder Judiciário em face
do Sistema de Jurisdição Una adotado pela vigente Carta da República.

Nesta instância recursal, o recorrente apresentou o recurso voluntário,
argumentando nas razões de defesa, em suma:

a) que fez opção, adesão a parcelamento simplificado dos débitos em
23/12/2015 na PFN ­ 1o Parcelamento (e­fl. 59), tendo pago 1a (primeira) parcela em
28/12/2015 (e­fl. 60), pagamento 2a parcela em 11/01/2016 (e­fl. 61) e as demais para
vencimento nos meses subsequentes (e­fls. 62/72);
b) que, ainda, juntou comprovantes de formalização de outro Parcelamento ­
denominado 2o e último Parcelamento ­ de 19/12/2016 (e­fls. 73/74);
c) quitou outros débitos em 11/10/2016 (e­fls. 75/76).

Por fim, o recorrente pediu permanência no SIMPLES FEDERAL, pois os
débitos foram objeto de pagamento e de parcelamento, modalidades de extinção do crédito
tributário, conforme disposto nos incisos I e III do art. 156 do CTN.
Pois bem.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 88

10
A irresignação do recorrente não merece prosperar.

Primeiro, quanto à DCTF ­ sua instituição por ato normativo infralegal:
A contribuinte alegou ilegalidade/inconstitucionalidade na instância a quo,
quanto à instituição de DCTF por instrução normativa pela RFB; porém, nesta instância
recursal, silenciou. A matéria já foi enfrentada adequadamente pela decisão a quo, ou seja, não
cabe questionar a legalidade/inconstitucionalidade da legislação de regência na esfera
administrativa. O julgador administrativo está vinculado à lei, não podendo deixar de aplicá­la,
sob pena de responsabilidade funcional (CTN, art. 142, Parágrafo único). Quanto à
inconstitucionalidade, por ser competência do Poder Judiciário, não cabe conhecê­la. Súmula
CARF no 02:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Ainda, apenas para argumentar, cabe frisar.
Não se pode confundir a instituição de obrigação acessória (v. g. DCTF) e
a cominação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória (v. g., entrega de
DCTF em atraso).
A criação de declaração ­ obrigação acessória autônoma ­ sua instituição por
ato infralegal ­ é autorizada por lei em sentido amplo (DL no 2.124/84, art. 5o e Lei no
9.779/99, art. 16). O ato normativo infralegal ­ instrução normativa ­ é norma complementar da
leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos (CTN, art 100, I). Já a
cominação de multa por descumprimento de obrigação acessória é sempre criada pela lei em
sentido estrito (v. g., art. 7o, II, da Lei no 10.426/2002).
A DCTF, obrigação acessória autônoma, foi implementada pela Instrução
Normativa SRF no 129/86, com fulcro no art. 5o do DL 2.124/84 e no art. 16 da Lei no
9.779/99, sendo atualizada, a partir daí, periodicamente.
A propósito, transcrevo o disposto no art. 5o do Decreto no 2.124/84:

Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir
obrigações acessórias relativas a tributos federais administrados
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação
acessória, comunicando a existência de crédito tributário,
constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 89

11
§2o(...)
§3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância
da obrigação principal, o não cumprimento da obrigação
acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa
(...).

No mesmo sentido, dispõe o art. 16 da Lei no 9.779/99:

Art.16.Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as
obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por
ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável.

A partir da edição da IN SRF 126/1998, a DCTF passou a ser instrumento
eminentemente de confissão de dívida
A dispensa de lei em sentido estrito para implementação de obrigação
acessória (v.g.,DCTF) é matéria pacífica no âmbito do Poder Judiciário.
A propósito, transcrevo precedentes jurisprudenciais:
1) ­ TRF/3a Região, 6a Turma, sessão de 04/07/2007, processo (AMS 16487
SP 2002.03.99.016487­7), in verbis:

(...)
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRIAÇÃO
DCTF.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA.
ILEGALIDADE.
INOCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. MULTA
MORATÓRIA.INCIDÊNCIA.
1.A DCTF veio regulamentar a arrecadação e a fiscalização de
tributos federais, tratando­se, a bem da verdade, de mero
procedimento administrativo, suscetível de criação por norma
complementar, não havendo que se falar em ofensa ao princípio
da reserva legal em vistas a indelegabilidade da competência
tributária.
2.(...)
3.(...).
4.O atraso na entrega da declaração de renda de pessoa física
ou jurídica é infração de natureza não­tributária, em razão do
descumprimento de uma obrigação acessória autônoma
necessária ao exercício da atividade administrativa de
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 90

12
fiscalização do tributo, não lhe sendo aplicável, portanto, a
regra prevista no art. 138 do CTN.
5. Apelação e remessa oficial providas. Recurso adesivo
improvido.
(...)

2) – TRF/4a Região, 1a Turma, sessão de 23/06/2010, processo (AC 11264
PR 2004.70.01.011264­5), in verbis:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DCTF. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. SELIC. ENCARGO LEGAL. DL N. 1.025/69.
1. A obrigação acessória de entrega da DCTF está prevista
legalmente, sendo apenas regulamentada em instruções
normativas da Secretaria da Receita Federal,(...).
2. A incidência da SELIC sobre os créditos fiscais se dá por
força de instrumento legislativo próprio (lei ordinária), sem
importar qualquer afronta à Constituição Federal.
3.O encargo legal de 20%, referente à inscrição em dívida ativa,
é constitucional, compõe o débito exeqüendo e é sempre devido
nas execuções fiscais, substituindo, nos embargos, a condenação
em honorários por expressa previsão legal (artigo 1o, do
Decreto­lei no 1.025/69).
(...)
3) –TRF/5aRegião, 1a Turma, sessão de 03/02/2005, processo (Apelação em
MS 80402 PE 2001.83.00.019252­ 5), in verbis:

TRIBUTÁRIO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA
DCTF. LEGALIDADE.
O atraso na entrega da declaração é considerado como sendo o
descumprimento de uma atividade fiscal exigida por lei, não se
confundindo com o não pagamento do tributo. A imposição da
multa por falta de entrega de Declaração de Contribuições e
Tributos Federais DCTF tem amparo legal, configurando seu
atraso, ou não entrega, em infração autônoma. Precedentes do
STJ e desta Corte. Apelação não provida.
(...)

A multa pecuniária pela falta de entrega da DCTF ou entrega a destempo,
está prevista em Lei stricto sensu (v.g., art. 7o, II, da Lei no 10.426/2002).
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 91

13

Feito essesesclarecimento, passo a tratar do fundamento da exclusão de ofício
do contribuinte do Simples Nacional, com efeito a partir de 01/01/2015.

Estatui a Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte:(Redação dada pela Lei Complementar no 167, de
2019)
(...)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV ­ na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano­calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será
permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do
débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)

No caso, nas razões do recurso voluntário o contribuinte reconheceu a
existência dos débitos que implicaram sua exclusão de ofício do SIMPLES NACIONA; fez
adesão a Parcelamentos, porém apenas a partir de 23/12/2015 ­ 1o Parcelamento e em
19/12/2016 ­ 2o e último Parcelamento, conforme já especificado alhures.
Ora, o contribuinte não regularizou os débitos nos 30 (trinta) dias seguintes à
data de ciência do ADE (ciência em 29/09/2015). Ou seja, não quitou, não solveu, não
regularizou os débitos até 29/10/2015, data fatal.
Assim, no caso é irrelevante (não afasta a imputação fiscal), o fato dos
débitos terem sido quitados, solvidos, parcelados, regularizados após aquela data limite ou se
ainda permanecem em aberto.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 92

14
Vale dizer, não tem o condão de afastar, elidir, a exclusão de ofício do
Simples Nacional o pagamento e/ou parcelamento dos débitos, apenas, após 29/10/2015, como
no caso.
Os débitos deveriam ter sido regularizados tempestivamente até 29/10/2015,
e não o foram.
Ademais, não configura ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da
livre iniciativa e da livre concorrência, nem caracteriza meio de coação ilícito o pagamento de
tributo, a exigência de regularidade fiscal ou a exigência de tributo com exigibilidade não
suspensa para opção, adesão, ao SIMPLES NACIONAL. De igual forma, não configura ofensa
ou óbice legal, nem constitucional, a exclusão de ofício do contribuinte do SIMPLES
NACIONAL no caso de existência de débitos com exigibilidade não suspensa e cientificado
para regularização, deixa de regularizar no do prazo hábil.
Nesse sentido, em Repercussão Geral reconhecida o Pleno do STF, por
maioria, declarou a constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, no RE no 627.543­
RS, Relator Min. Dias Toffoli, sessão plenária de 30/10/2013, vencido o Ministro Marco
Aur ́lio, cujo dispositivo tem aplicação para adesão ao SIMPLES NACIONAL e também para
exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL, cuja ementa do julgado transcrevo, in verbis:

(...)
Ementa
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida. Microempresa e empresa de pequeno porte.
Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais
pendentes.
Lei
Complementar
no
123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se
fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as
diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e
às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179
da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das
obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento
jurídico
diferenciado,
o
qual
guarda,
ainda,
perfeita
consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 93

15
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de
forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins
de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.Ementa
(...)
.
Destarte, o art. 17, V, da LC 123/2006, não viola o princípio da isonomia. Ao
contrário, confirma o valor da igualdade jurídica. O contribuinte inadimplente que não
manifesta o seu intento de se regularizar perante a Fazenda Pública, no prazo hábil, não está na
mesma situação jurídica daquele que suportou seus encargos. Entendimento diverso importaria
em igualar contribuintes em situação juridicamente desiguais.
Procedente, assim, a exclusão, de ofício, do contribuinte do Simples
Nacional, conforme ADE.

Ainda, quanto à necessidade de cumprimento do prazo limite de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE para regularização dos débitos e tornar sem efeito o ADE, cabe citar
precedente deste CARF, in verbis:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Exercício: 2015 EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. Em obediência ao devido processo
legal, o prazo para regularização ou impugnação deve ser
contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional. Não tendo sido
regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser
mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional. Recurso
Voluntário Improcedente (Acórdão CARF no 1301­004.563,
sessão de 17/06/2020, Relator Rogério Garcia Peres).

Portanto, dever ser mantida a exclusão de ofício do contribuinte do Simples
Nacional, com efeito jurídico a partir de 01/01/2015, conforme ADE.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18363.722817/2014­92
Acórdão n.o 1401­004.550
S1­C4T1
Fl. 94

16
Por tudo que foi exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital